Tribunal: TJSP
Processo: 1020445-29.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso. Plano de saúde. Serviços hospitalares. Beneficiária submetida a cirurgia em hospital não credenciado. Pretensão de reembolso de valores pagos. Alegação de falha no dever de informação pelo médico credenciado. Sentença de improcedência. Inconformismo. Contrarrazões com preliminar de juntada de documentos novos e prova preclusa. Exame: Preliminar de documento novo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso. Plano de saúde. Serviços hospitalares. Beneficiária submetida a cirurgia em hospital não credenciado. Pretensão de reembolso de valores pagos. Alegação de falha no dever de informação pelo médico credenciado. Sentença de improcedência. Inconformismo. Contrarrazões com preliminar de juntada de documentos novos e prova preclusa. Exame: Preliminar de documento novo acolhida. Documento juntado após a sentença que é do ano de 2016 e não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência do art. 435 do Código de Processo Civil. Inexistência de comprovação de que os réus tenham determinado ou induzido a realização do procedimento fora da rede credenciada. Beneficiária que, por iniciativa própria, buscou segunda opinião médica e optou pelo hospital não credenciado. Ausência de nexo causal entre a conduta dos réus e o dano alegado. Inteligência do art. 373 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.